Tribunal: TJSP
Processo: 1023897-97.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL. MÚTUOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUTOR QUE POR SUCESSIVAS VEZES CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RÉ QUE OFERECEU, POSTERIORMENTE, EMPRÉSTIMO PESSOAL NA MODALIDADE NÃO CONSIGNADO, SEM PRESTAR OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS PARA O AUTOR. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO.

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL. MÚTUOS BANCÁRIOS. INOCORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUTOR QUE POR SUCESSIVAS VEZES CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RÉ QUE OFERECEU, POSTERIORMENTE, EMPRÉSTIMO PESSOAL NA MODALIDADE NÃO CONSIGNADO, SEM PRESTAR OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS PARA O AUTOR. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. EMPRÉSTIMOS QUE DEVERÃO SER RECALCULADOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE NÃO FORAM VIOLADOS.

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1023897-
97.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante DECIO
MARQUES CALDEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1023897-97.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.437 - O
APELAÇÃO CÍVEL No 1023897-97.2019.8.26.0576 - VOTO N.o 28.437
APELANTE: DECIO MARQUES CALDEIRA
APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 3a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
APELAÇÃO. REVISIONAL. MÚTUOS BANCÁRIOS.
INOCORRÊNCIA DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. AUTOR QUE POR SUCESSIVAS
VEZES CONTRATOU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RÉ QUE
OFERECEU,
POSTERIORMENTE,
EMPRÉSTIMO
PESSOAL NA MODALIDADE NÃO CONSIGNADO, SEM
PRESTAR OS DEVIDOS ESCLARECIMENTOS PARA O
AUTOR. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À
NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ANULAÇÃO,
NOS TERMOS DO ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL.
EMPRÉSTIMOS QUE DEVERÃO SER RECALCULADOS
EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM BASE NAS
REGRAS
EXISTENTES
PARA
EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
DIREITOS DA PERSONALIDADE QUE NÃO FORAM
VIOLADOS.
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Trata-se de tempestiva apelação (fls.
186/193), isenta de preparo, interposta contra a respeitável sentença
de fls. 180/183, que, nos autos da ação declaratória c/c indenização
por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos
inaugurais, tornando definitiva a liminar concedida, bem como
condenando a ré a limitar em 30% os descontos mensais realizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1023897-97.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.437 - O
sobre os vencimentos líquidos do autor, e ao pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Irresignado, recorre o autor pugnando pela
anulação dos contratos em questão, a partir do ano de 2015, em razão
do vício de consentimento, alegando tratar-se de pessoa idosa,
analfabeta e relativamente incapaz. Afirma que foram firmados
contratos eletrônicos, mediante o auxílio de funcionários do Banco
réu, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, com taxa de
juros de 2,14% ao mês, surpreendendo-se, no entanto, com o contrato
de empréstimo com desconto em conta-corrente, e taxa de juros
mensais de de 7,55% que considera abusiva. Destaca, além disso,
que houve alteração unilateral do contrato e pugna, subsidiariamente,
pela aplicação, em relação ao empréstimo tomado, da taxa de juros
inicialmente contratada, equivalente ao cobrado na modalidade de
empréstimo consignado tradicional. Enfim, requer a condenação do
Banco réu ao pagamento de indenização por danos morais e ao
pagamento dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da
causa.
Contrarrazões fls. 218/234.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a
sua regularidade formal, porque tempestivo e isento de preparo,
atendidos, no mais, aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1023897-97.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.437 - O
Rejeito, portanto, a preliminar de ausência
de impugnação específica da sentença, pois é possível vislumbrar nas
razões do recurso os fundamentos pelos quais o autor entende ser
cabível a sua reforma. Não há violação, assim, ao princípio da
dialeticidade do recurso, a justificar o acolhimento da preliminar
aduzida pela apelada.
3) Cuida-se de ação declaratória c/c pedido
indenização de indenização por danos morais ajuizada por DECIO
MARQUES CALDEIRA em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A.
Narra a inicial que o autor contratou
diversos empréstimos com a instituição financeira ré, mas sempre a
procurou com a intenção de tomar empréstimo consignado, por ser
mais benéfico ao consumidor, em razão do percentual da taxa de
juros ser mais vantajosa (2,10% e 2,34% a.m). Assim, afirma que em
2010 tomou o primeiro empréstimo consignado, mas, com o passar
dos anos, e após algumas renovações, a partir do ano de 2015, a ré, ao
conhecer a condição de analfabeto do autor, passou a pactuar apenas
contratos eletrônicos, em condições desfavoráveis ao cliente. Em
virtude disso, alega que procurou a ré para celebrar o mesmo tipo de
contrato de empréstimo consignado, mas os empregados realizaram o
procedimento eletrônico e, sem maiores explicações, foram
contratados empréstimos pessoais na modalidade não consignado,
permanecendo atualmente ativos apenas os contratos de nos
801091860 de 29/05/2017 e o de no 950000100804 de 27/06/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1023897-97.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.437 - O
com taxa de juros de 7,55% a.M.
O autor busca, portanto, com a presente
ação, a declaração da nulidade de tais contratos, pleiteando a
restituição simples do indébito. Subsidiariamente, pugnou pelo
recálculo dos empréstimos tomados desde 2015 com a aplicação da
taxa de juros do contrato de empréstimo consignado e observância do
limite máximo de 30% de desconto de seus rendimentos líquidos,
além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos
morais. Citada, a parte ré não apresentou contestação.
Por sentença, foi confirmada a tutela
antecipada que determinou a observância do limite de desconto de até
30% dos vencimentos líquidos do autor, matéria que passou em
julgado.
Irresignado, o autor recorre visando ao
reconhecimento dos demais pedidos deduzidos na inicial.
O recurso comporta parcial provimento, pois
as particularidades do caso concreto permitem concluir que o apelante
incorreu em erro evidente ao firmar o termo de adesão ao empréstimo
pessoal na modalidade não consignado com a instituição financeira
ré.
De se considerar, de início, a inércia da ré
que, embora citada, não ofereceu contestação, o que permite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1023897-97.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.437 - O
aplicação dos efeitos da revelia, com a presunção de veracidade dos
fatos narrados na exordial (art. 344, CPC). Quando da apresentação
das contrarrazões tampouco a ré impugnou especificamente os fatos
narrados (art. 341, CPC), notadamente, em relação ao alegado vício
de consentimento.
Verifica-se, ademais, em se tratando de
relação de consumo, que incidem as disposições do Código de Defesa
do Consumidor (art. 6o, III e VIII, CDC).
O ônus da prova de que as operações
questionadas foram feitas pelo próprio consumidor semi-analfabeto,
com auxílio de atendente da própria instituição financeira ré, que
tinha o dever de explicar o que estava sendo contratado, cabe ao
Banco, diante da inversão permitida pelo artigo 6o, inciso VIII, do
CDC.
No caso dos autos, verifica-se que ao longo
de vários anos foi contratado o empréstimo consignado, com taxa de
juros reduzida em relação ao empréstimo pessoal tradicional.
Tal situação foi alterada a partir de 2015,
não tendo a ré demonstrado que cumpriu com o seu dever de
informação para alertar o autor da nova modalidade de empréstimo
que estava a contratar, o que contraria o princípio da boa-fé objetiva,
revelando-se abusiva a exigência de vantagem manifestamente
excessiva, sem o prévio conhecimento do consumidor (arts. 39, V e
51, IV, § 1o, III, CDC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1023897-97.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.437 - O
Sequer foi demonstrado que à época a
margem consignável do autor estava comprometida, para justificar a
alteração da modalidade de empréstimo, com o emprego de taxas de
juros mais elevadas.
Tais elementos, conjugados com a ausência
de impugnação específica, corroboram a narrativa do autor, no
sentido de que buscava um empréstimo consignado como já fizera
em outras ocasiões , porém foi induzido a contratar um empréstimo
pessoal, sem que lhe fossem explicitadas adequadamente a natureza e
características da contratação, especialmente a incidência de juros
mais altos.
No caso, pois, revela-se a intenção do
apelado de mascarar a contratação em questão, mediante aparência
hábil a confundir e manter o consumidor (pessoa simples) em erro,
para dele auferir vantagem exagerada, com a cobrança de juros
superiores aos que um empréstimo consignado tradicional permitiria.
Tal contexto evidencia a ocorrência de erro
essencial no tocante ao negócio jurídico, sem o qual não teria o autor
aderido ao contrato.
Na lição de Caio Mário (Instituições de
Direito Civil, v. 1., p. 529-520), "substancial é o erro que diz respeito à
natureza do ato, ao objeto principal da declaração, ou a a algumas das
qualidades a ele essenciais (...). Em suma, para ser considerado como defeito
viciador da vontade, o erro há de constituir uma opinião errada sobre condições
determinantes da manifestação de vontade, cujas consequências não são
realmente queridas pelo agente".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1023897-97.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.437 - O
O erro substancial escusável do autor sobre a
natureza do negócio permite a anulação do negócio jurídico
entabulado pelas partes, nos termos dos artigos 138 e 139 do Código
Civil1, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de
informação (art. 6o, III), de prática abusiva (art. 39, V) e da nulidade
de cláusulas contratuais (art. 51, IV e XV) previstos no Código de
Defesa do Consumidor.
Portanto, merece acolhimento o pedido
subsidiário do autor referente à revisão do contrato para harmoniza-lo
com as instruções normativas e legislação vigente.
Nesse sentido, o valor do empréstimo, por
ter sido de fato disponibilizado, deve ser integralmente pago à ré,
como se fosse um empréstimo consignado tradicional -- observando-
se a taxa média de mercado para essas operações, praticada na época
da disponibilização dos créditos. Os valores já descontados deverão
ser computados na amortização da dívida, como se parcelas de
pagamentos fossem. Eventual saldo em favor do autor deverá ser
devolvido, ao passo que, existindo saldo devedor, a forma de
pagamento caberá ser definida em sede de cumprimento de sentença.
4) Todavia, não é o caso de condenar a ré
em indenização por danos morais, pois ausente a demonstração de
que os fatos narrados tenham ofendido direito de personalidade do
autor.
1 Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial
que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio.
Art. 139. O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a
alguma das qualidades a ele essenciais; II - concerne à identidade ou à qualidade essencial da pessoa a quem se
refira a declaração de vontade, desde que tenha influído nesta de modo relevante; III - sendo de direito e não
implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo único ou principal do negócio jurídico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1023897-97.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.437 - O
Na realidade, os atos perpetrados pela ré não
ocasionaram ao autor transtornos capazes de repercutir de forma
negativa em sua esfera de direitos de personalidade, em sua
dignidade. A ré agiu amparada em cláusula do contrato, e eventual
dissabor experimentado pelo autor/apelante não é suficiente para dar
ensejo ao ressarcimento almejado. De se considerar que a conduta da
ré possuía base contratual até o julgamento do presente recurso.
Antônio Jeová Santos, em sua conhecida
obra “Dano Moral Indenizável”, 4a ed., RT, 2003, pág. 113, bem
observa que "as sensações desagradáveis, por si sós, que não trazem em seu
bojo lesividade a algum direito personalíssimo, não merecerão ser indenizadas.
Existe um piso de inconvenientes que o ser humano tem de tolerar, sem que exista
o autêntico dano moral”.
Este egrégio Tribunal também assim tem
decidido, como se observa da leitura do trecho de voto proferido pelo
Desembargador Manoel Justino Bezerra Filho:
“(...) no que diz respeito à indenização por dano
moral, a r. sentença merece reforma. É que não há notícia de inclusão do nome
do autor no rol dos maus pagadores, como mencionou o julgado. Neste ponto,
portanto, o recurso da ré tem cabimento. Não se pode presumir que tenha havido
dano moral pura e simplesmente pela cobrança indevida, sem negativação do
nome do autor. Não se nega que autor tenha tido aborrecimentos e incômodos
com a situação narrada. No entanto, tais aborrecimentos não são suficientes
para dar causa à baixa de autoestima e ao sofrimento que geram direito à
indenização por dano moral. Os aborrecimentos sofridos pelo autor não
configuram dano moral, mas contingência da vida em sociedade. É certo que
alguns acontecimentos podem causar incômodo com intensidade suficiente para
que a parte que se sentiu prejudicada faça jus a tal tipo de indenização. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1023897-97.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.437 - O
entanto, no caso, tratando-se de contingência da vida em sociedade, não se
apresentam elementos que convençam da existência de dor moral indenizável. Se
acaso se admitisse a possibilidade de indenização por dano moral a partir de
acontecimentos sem maiores repercussões, estaria desacreditado o próprio
instituto do dano moral, pois estaria banalizada a possibilidade da indenização.”
(TJ/SP - Ap. no 9187757-72.2009.8.26.0000 35a Câmara de Direito Privado).
Nesta colenda 22a Câmara de Direito
Privado tal entendimento tem sido adotado, conforme se colhe da
expressiva ementa lavrada pelo eminente Relator Des. Alberto
Gosson:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO DO RÉU A INDENIZAR O
AUTOR POR DANOS MORAIS. INCONFORMISTO. “DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. CONDUTA PAUTADA EM
CLÁUSULA CONTRATUAL, NÃO SE VISLUMBRANDO, DIANTE
DESTA CIRCUNSTÂNCIA, VIOLAÇÃO DE DIREITOS QUE
JUSTIFIQUE A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
PRECEDENTE DESSA C. CÂMARA. “SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO”;
(Apelação
no
1000383-49.2018.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, j. em 12 de
novembro de 2018, v.u., com votos vencedores dos Desembargadores
Matheus Fontes e Hélio Nogueira).
Por isso, de rigor a manutenção da sentença
nesse ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1023897-97.2019.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 28.437 - O
5) Por fim, no tocante ao pedido de alteração
do arbitramento dos honorários advocatícios, cabe ponderar que o
valor estimado a título de reparação do padecimento moral -- R$
15.000,00 -- não pode integrar a base de cálculo, porque, no ponto, o
autor ficou vencido; e, quanto aos demais pedidos, não há
condenação líquida.
Justificou-se, portanto, o arbitramento por
equidade, ao teor do que dispõe o art. 85, § 8o.
Assim, nos termos do que foi requerido em
sede de apelação e considerando o zelo no patrocínio e o trabalho
recursal adicional, arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.500,00
-- mil e quinhentos reais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido e anular os
contratos em questão, determinando que a dívida seja recalculada
desde o contrato de empréstimo firmado em 2015 e paga, em
cumprimento de sentença, nos termos acima fixados, mantida no mais
a sentença, cabendo observar a nova disciplina sucumbencial.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator